Tribunal: TJBA
Processo: 8036880-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036880-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: SIMONE BOONE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDREMARA BATISTA DOS SANTOS, DANIRON DA CRUZ DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM OPMEs. DIVERGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação nº 8000895-12.2025.8.05.0104, que concedeu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde a autorização e custeio integral de cirurgia de descompressão medular com artrodese nos níveis L3 e L4, incluindo todos os materiais necessários (OPMEs), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 25.000,00. O pedido foi formulado pela beneficiária diagnosticada com quadro de instabilidade e compressão medular com alterações neurológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impôs à operadora de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo médico assistente da beneficiária; e (ii) avaliar a adequação das medidas coercitivas impostas na decisão agravada, especialmente o prazo de 72 horas e a multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória, sendo adequada a via processual eleita.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos que não restaram demonstrados no caso concreto.

A existência de divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora sobre a necessidade de determinados materiais cirúrgicos, respaldada por parecer técnico de médico desempatador, torna a pretensão da parte agravada controversa e dependente de instrução probatória, afastando a certeza exigida para a concessão liminar da medida.

A documentação médica apresentada não comprova a urgência do procedimento, tampouco a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, tratando-se de cirurgia eletiva, o que inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora.

A jurisprudência do STJ e do TJ-SC reconhece que, na ausência de urgência comprovada por relatório médico circunstanciado, é indevida a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear procedimentos e materiais não padronizados ou fora da rede credenciada.

A imposição de prazo exíguo (72 horas) para autorização de procedimento cirúrgico complexo e a fixação de multa diária de R$ 3.000,00 carecem de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa, em desacordo com o art. 537, § 1º, do CPC.

A eventual modificação do quadro clínico da paciente poderá ensejar nova análise do pedido de tutela, não havendo prejuízo à renovação da pretensão no juízo de origem mediante comprovação superveniente dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em demandas contra plano de saúde exige demonstração concreta da urgência do procedimento por meio de relatório médico circunstanciado.

A existência de divergência técnica entre médico assistente e junta médica da operadora de saúde sobre os materiais cirúrgicos afasta a probabilidade do direito quando ausente prova inequívoca da necessidade.

A ausência de urgência comprovada em procedimento de natureza eletiva afasta o perigo de dano necessário para a concessão de tutela de urgência.

Medidas coercitivas como prazos exíguos e multas elevadas devem respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 1.015, I; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; Resolução ANS nº 424/2017, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.962.715, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.04.2022; STJ, EAREsp 1.459.849, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 50781667820248240000, Rel. Des. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 10.04.2025, Quarta Câmara de Direito Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036880-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravada
SIMONE BOONE DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03